Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. É razoável e proporcional a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, caso seja descumprida a determinação judicial que determinou a suspensão de desconto no benefício previdenciário do agravado, bem como se abster de promover sua inclusão em lista desabonadora de crédito, ou a retirasse, caso existente, em caso envolvendo descontos em folha de pagamento por força de contratos de crédito e cartão de crédito consignado.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.